Tribunal: STF
Processo: RE 1392312
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X; 61, § 1°, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mérito 



    Acertadamente o douto Magistrado sentenciante ponderou as provas jungidas aos autos, de modo que as alegações do Recorrente na tentativa de excluir a responsabilidade não encontram respaldo jurídico.



    Resta incontroverso que Suely Onisto Ferreira da Silva é servidora pública efetiva ocupando dois cargos de Professora de Educação Básica, tendo iniciado o cargo 1 em 25/01/1983 e o cargo 2 em 06/01/1987, integrando o Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo e tendo recebido o ADVEB, concedido administrativamente, conforme Art. 12, da Lei N° 21.710, de 30 de junho de 2015.



    Contudo, houve atraso por parte do recorrente, no cumprimento das normas estabelecidas no Art. 12 da Lei 21.710 de 30/06/2015, vide:



      Art. 12 – Fica instituído o Adicional de Valorização da Educação Básica – Adveb – para os ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 2004, na forma de lei específica. 



    Parágrafo único – O Adveb será atribuído mensalmente ao servidor a que se refere o caput e terá como base de cálculo valor correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento do servidor, a cada cinco anos de efetivo exercício, contados a partir de 1º de janeiro de 2012.



    Observo que não há registros de afastamentos da autora, no período de 1º de janeiro de 2012 a 1º de janeiro de 2017, o que comprova seu efetivo exercício no período aquisitivo da ADVEB.



    Ademais, conforme ID nº 3289831398 não há demonstrados nos autos o recebimento do adicional nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2017.



    Conforme citado pelo Juízo “a quo” as alegações do Estado, não têm relevância, pois a discussão acerca da constitucionalidade da Lei nº 21.710/2015, no que diz respeito ao adicional devido a parte autora, os efeitos da lei, foram expressamente previstos a partir do mês de janeiro de 2012.



    Ex positis, pagamento do adicional foi implementado no mês de outubro de 2017, portanto o direito foi reconhecido administrativamente pelo Estado de Minas Gerais, despropositada portanto a alegação de inconstitucionalidade, sendo devido às diferenças remuneratórias a título de Adicional de Valorização da Educação Básica, nos meses de janeiro a setembro de 2017.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente